Tribunal: CARF
Processo: 10880.683234/2009-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: André Severo Chaves
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Data do fato gerador: 31/12/2007
DIREITO CREDITÓRIO. COMPENSAÇÃO. RETIFICAÇÃO DCTF. ÔNUS DA PROVA DO CONTRIBUINTE. AUSÊNCIA DE PROVAS.
Quando da necessidade de retificação de declaração que vise excluir ou reduzir tributo, exige-se do contribuinte a comprovação do erro em que se funde. Não obstante ser admissível a retificação extemporânea da DCTF para fins de exame do direito creditório, exige-se do contribuinte a comprovação do crédito, por meio de documentos hábeis e idôneos, que demonstrem a sua liquidez e certeza.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
null
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO. PRESCINDIBILIDADE.
A autoridade julgadora poderá indeferir os pedidos de diligências ou perícias, quando considera-los prescindíveis ou impraticáveis, nos termos do Art. 18, do Decreto no 70.235/72.

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.683234/2009-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.998 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de outubro de 2021
Recorrente
SIMPRESS COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Data do fato gerador: 31/12/2007
DIREITO CREDITÓRIO. COMPENSAÇÃO. RETIFICAÇÃO DCTF. ÔNUS
DA PROVA DO CONTRIBUINTE. AUSÊNCIA DE PROVAS.
Quando da necessidade de retificação de declaração que vise excluir ou reduzir
tributo, exige-se do contribuinte a comprovação do erro em que se funde. Não
obstante ser admissível a retificação extemporânea da DCTF para fins de
exame do direito creditório, exige-se do contribuinte a comprovação do crédito,
por meio de documentos hábeis e idôneos, que demonstrem a sua liquidez e
certeza.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO. PRESCINDIBILIDADE.
A autoridade julgadora poderá indeferir os pedidos de diligências ou perícias,
quando considera-los prescindíveis ou impraticáveis, nos termos do Art. 18, do
Decreto no 70.235/72.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar o pedido
de conversão do julgamento em diligência e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no
Acórdão no 1401-005.997, de 20 de outubro de 2021, prolatado no julgamento do processo
10880.683235/2009-65, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente Redator

Participaram
da
sessão
de
julgamento
os
Conselheiros:
Cláudio de Andrade Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, André
Severo Chaves, Itamar Artur Magalhaes Alves Ruga, André Luis Ulrich Pinto, Lucas Issa Halah
e Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.683234/2009-11
Fl. 415
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.998 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.683234/2009-11

Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão da DRJ que julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada pela ora Recorrente.
Versa o presente processo sobre PER/DCOMP no 08199.48831.110308.1.3.04-
0437 onde o contribuinte indica crédito de pagamento indevido ou a maior de CSLL referente ao
4o trim/2007 no valor de R$ 26.072,16. Referido crédito teria sido originado pelo recolhimento
no valor original de R$ 233.817,69 com arrecadação em 31/01/2008.
Por intermédio do Despacho Decisório, o direito creditório não foi reconhecido.
Em decorrência, as compensações resultaram não homologadas. Como fundamento para o não
reconhecimento do direito creditório, a unidade de origem afirma que “...foram localizados um
ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas integralmente utilizados para quitação de
débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para compensação dos débitos
informados no PER/DCOMP.”
Tendo tomado ciência do Despacho Decisório, o contribuinte apresentou
manifestação de inconformidade, via procurador, alegando em síntese que:
1) O crédito no PER/DCOMP 08199.48831.110308.1.3.04-0437 no valor
de R$ 26.072,16 corresponde ao pagamento a maior de CSLL, recolhido
no valor de R$ 233.817,69 em 31/01/2008 referente ao período de
apuração 31/12/2007;
2) O valor devido e declarado na DCTF é de R$ 207.745,53;
3) A DCTF de dez/2007 foi retificada em 23/11/2009 pelo fato dos
valores dos impostos IRPJ e CSLL do 4o trim/2007 estarem em
desacordo com os registros contábeis e como a retificação desta DCTF
ainda não havia sido feita, gerou a inconformidade no PER/DCOMP
questionado neste Despacho Decisório;
4)
Documentos
anexados:
cópia
Despacho
Decisório,
cópia
PER/DCOMP, cópia DARF e cópia DCTF`s dez/2007 original e
retificadora.
Constam ainda dos autos os seguintes documentos que merecem
destaque:
Fl. 416
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.998 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.683234/2009-11

DCTF original dez/2007 apresentada em 23/04/2009, DCTF retificadora
dez/2007 apresentada em 23/11/2009 e despacho de encaminhamento.
É o relatório.

Ao julgar o caso, a DRJ destacou as seguinte razões:
Juízo de Admissibilidade
A manifestação de inconformidade é tempestiva e atende aos requisitos
de admissibilidade. Dela tomo conhecimento.
Mérito
Inicialmente, cabe esclarecer que a DCTF retificadora não será
considerada como prova para fins de análise eis que apresentada
posteriormente à ciência do Despacho Decisório. Isso porque é
entendimento da Receita Federal do Brasil – RFB que a simples
retificação da DCTF anteriormente à ciência do Despacho Decisório
reduzindo o débito originalmente declarado de tal forma que ampare o
direito creditório pleiteado constitui prova suficiente para fins de
reconhecimento deste crédito.
A contrario sensu, a retificação da DCTF posteriormente à ciência do
Despacho Decisório não se constitui prova cabal da existência do crédito.
É que nesse caso a DCTF apresentada perde o atributo de
espontaneidade. Nesse caso, seriam necessários outros elementos para o
convencimento do julgador.
Mas então, que outros elementos seriam esses?
Seria necessário que o contribuinte apresentasse elementos consistentes
de sua escrituração com vistas à comprovação da correta base de cálculo
de CSLL para o período.
O contribuinte não juntou aos autos cópia da DIPJ/2008. Porém, ainda
que assim tivesse procedido, a mesma não teria o condão de,
isoladamente, comprovar o crédito pretendido.
Destarte, diante da ausência de provas robustas e mais detalhadas sobre
os supostos equívocos cometidos, o direito creditório não deve ser
reconhecido.
Conclusão
Isto posto, voto no sentido de não reconhecer o direito creditório
questionado (R$ 26.072,16) referente a pagamento a maior de CSLL,
arrecadação 31/01/2008 e declaro não homologadas as compensações.

Cientificada da decisão de primeira instância, inconformada, a contribuinte
apresentou Recurso Voluntário.
Fl. 417
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.998 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.683234/2009-11

Em sede de recurso, a contribuinte basicamente repisa os argumentos da
Manifestação de Inconformidade, acrescentando que o mero erro no preenchimento da DCTF
não tem o condão de inviabilizar o crédito, e que o processo deveria ter sido baixado em
diligência, nos termos do Parecer Normativo Cosit no 02/2015.
Argumenta que a própria fiscalização tinha acesso a todos os documentos hábeis
para comprovar a existência do crédito, como a DIPJ e o DARF recolhido a maior.
É o relatório.
Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Ao compulsar os autos, verifico que o presente Recurso Voluntário é tempestivo, e
atende aos requisitos de admissibilidade do Processo Administrativo Fiscal, previstos no
Decreto no 70.235/72. Razão, pela qual, dele conheço.
Inicialmente faz-se necessário destacar que o presente processo trata-se de direito
creditório, cujo Art. 170 do CTN estabelece que somente podem ser compensados
créditos que atendam os requisitos de liquidez e certeza.
Ainda, nos termos do art. 373 da Lei 13.105/2015 (CPC), o ônus da prova incumbe ao
autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
Dito isto, e em análise ao presente caso, verifica-se que a Recorrente argumenta que
retificou a DCTF, ajustando ao valor apurado na DIPJ, e que o direito ao crédito está
devidamente comprovado.
Pois bem.
Este julgador até entende pela possibilidade da retificação da DCTF após o Despacho
Decisório, em homenagem ao princípio da verdade material, e em consonância com o
teor do Parecer Normativo Cosit no 02 de 2015.
Entretanto, apenas a retificação da DCTF, que se trata de informação unilateral
apresentada pela contribuinte, não é suficientes para comprovar o erro de fato que
ocasionou o pagamento indevido ou a maior.
Como já bem destacado na decisão de primeira instância, caberia a contribuinte
apresentar a sua escrituração contábil-fiscal a fim de demonstrar a veracidade das
informações prestadas na DCTF retificadora.
Contudo, mesmo tendo sido alertada pela DRJ, a contribuinte permaneceu inerte,
limitando-se a argumentar que a DCTF retificadora e o comprovante de recolhimento
dos tributos são suficientes para comprovar o crédito.
Alega, ainda, que a própria fiscalização tinha os elementos necessários para averiguar o
crédito, como a DIPJ.
Quanto a este argumento, a autoridade julgadora de piso também destacou que a DIPJ,
isoladamente, também não tem o condão de comprovar o crédito pretendido, sem a
apresentação da escrita contábil-fiscal, entendimento ao qual eu também corroboro.
Fl. 418
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.998 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.683234/2009-11

Nessa linha, cumpre destacar que o §1o do Art. 147 do CTN estabelece a necessidade de
comprovação do erro quando da retificação de declaração que vise reduzir ou excluir
tributo. É o que se extrai do dispositivo legal:
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou
de terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à
autoridade administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à
sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante,
quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante
comprovação do erro em que se funde, e antes de notificado o lançamento.

Assim sendo, não tendo a contribuinte apresentado elementos hábeis a comprovar o erro
da declaração original que ocasionou o pagamento indevido, não há como conceber o
crédito vindicado.
Ressalta-se que esse é o entendimento que vem sendo adotado pelas Turmas do CARF,
conforme extrai-se dos recentes julgados:
“Numero do processo: 10983.911859/2009-20
Turma: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Primeira Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Jul 18 00:00:00 BRT 2019
Data da publicação: Mon Aug 19 00:00:00 BRT 2019
Ementa: ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-
calendário: 2007 DCTF. ERRO DE FATO. RETIFICAÇÃO APÓS DESPACHO
DECISÓRIO EM PER/DCOMP. COMPROVAÇÃO. ÔNUS. A retificação da
DCTF posterior ao Despacho Decisório que não reconheceu integral ou
parcialmente o direito creditório pleiteado e não homologou a compensação feita
por meio de PER/DComp deve ser acompanhada de robusta documentação
comprobatória de eventual erro de fato cometido. Incumbe ao sujeito passivo o
ônus de comprovar o erro de fato na constituição de seu direito creditório perante
a União.
Numero da decisão: 1401-003.613
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente) Luiz Augusto de Souza Goçalves -
Presidente (documento assinado digitalmente) Carlos André Soares Nogueira -
Relator Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Abel Nunes de
Oliveira Neto, Daniel Ribeiro Silva, Cláudio de Andrade Camerano, Luciana
Yoshihara Arcangelo Zanin, Carlos André Soares Nogueira (relator), Letícia
Domingues Costa Braga, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça (suplente
convocada), Luiz Augusto de Souza Gonçalves (presidente). Ausente o
conselheiro Eduardo Morgado Rodrigues.
Nome do relator: CARLOS ANDRE SOARES NOGUEIRA”

“Numero do processo: 10880.930627/2009-29
Turma: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Primeira Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu May 16 00:00:00 BRT 2019
Data da publicação: Thu Jun 06 00:00:00 BRT 2019
Ementa: Assunto: Normas de Administração Tributária Exercício: 2001 DCTF.
ERRO. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO CONTRIBUINTE. A simples retificação
de DCTF, para alterar valores originalmente declarados, sem a apresentação de
documentação suficiente e necessária para embasá-la, não tem o condão de
Fl. 419
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.998 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.683234/2009-11

afastar despacho decisório. No caso concreto não se trata de simples erro formal.
Caso as alegações da Recorrente fossem verídicas (não comprovou), estar-se-ia
diante de um verdadeiro erro material em toda a apuração do exercício, que não
pode ser sanada e acatada pelo Fisco sem provas cabais da existência do crédito
alegado. RESTITUIÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Instaurado o contencioso administrativo, em razão da não homologação de
compensação de débitos com crédito de suposto pagamento indevido ou a maior,
é do contribuinte o ônus de comprovar nos autos, tempestivamente, a certeza e
liquidez do crédito pretendido compensar. Não há como reconhecer crédito cuja
certeza e liquidez não restou comprovada no curso do processo administrativo.
Numero da decisão: 1401-003.479
Decisão: Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar
provimento ao recurso voluntário. (assinado digitalmente) Luiz Augusto de
Souza Gonçalves - Presidente. (assinado digitalmente) Daniel Ribeiro Silva-
Relator. Participaram do presente julgamento os Conselheiros Luiz Augusto de
Souza Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Abel
Nunes de Oliveira Neto Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara
Arcangelo Zanin, Cláudio de Andrade Camerano, Letícia Domingues Costa
Braga e Eduardo Morgado Rodrigues.
Nome do relator: DANIEL RIBEIRO SILVA”

Portanto, nego provimento ao recurso.
Da Prescindibilidade da Realização de Diligências

Por fim, também não vejo a necessidade de baixar o processo em diligência, vez que a
diligência não se presta para suprir a lacuna da falha da produção de provas pela
contribuinte. Como já mencionado, a recorrente teve ciência dos documentos que
deveria apresentar, e mesmo assim não apresentou nesta via recursal.
Além do mais, o pedido de diligência não se trata de direito potestativo, vez que cabe à
autoridade julgadora deferi-lo apenas quando considerá-lo necessário, conforme
demanda o Art. 18, do Decreto no 70.235/72, que disciplina sobre o processo
administrativo fiscal:
“Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou
a requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine.”

Desta feita, entendo por rejeitar a realização de diligência.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário, rejeitar o pedido de
conversão do julgamento em diligência e, no mérito, negar-lhe provimento.

Fl. 420
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.998 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.683234/2009-11

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma citados
neste voto.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar o pedido de
conversão do julgamento em diligência e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente Redator

Fl. 421
DF CARF MF
Documento nato-digital